Tribunal: TJMT
Processo: 1037174-66.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037174-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA DE FRANCA SILVA - CPF: 054.186.971-02 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 29.973.604/0001-04 (RECORRIDO), JADSON PISCININI MOLINA - CPF: 006.619.769-47 (ADVOGADO), LEONARDO SPIGAROLLO - CPF: 068.971.519-63 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INCONTROVERSA A ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO.
COMPRA PELA INTERNET.
CADEIRA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto correto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente efetuou a compra junto às empresas recorridas de 02 (duas) cadeiras do modelo “Addit do grupo FK (Frisokar)”, pelo valor total de R$ 1.053,90 (mil, cinquenta e três reais e noventa centavos), em 22/05/2025.

Contudo, ao receber o produto notou que tratava-se de outra cadeira diversa daquela selecionada no site, pois, não havia no produto recebido o sistema “sincronizado”, mas sim o denominado “back System”, considerado inferior.

Relatou que não houve êxito em solucionar o imbróglio de forma administrativa.

No caso, cabe às recorridas demonstrarem que entregaram o produto correto, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se correta à determinação de reenvio do produto ao Autor.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial não configura qualquer ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se como mero aborrecimento, decorrente de descumprimento contratual, o que afasta a hipótese de dano presumido.

No caso, a parte autora não demonstrou que o produto (cadeira) seja essencial e indispensável para o seu cotidiano.

Ressalta-se que a parte autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA PELA INTERNET. RELÓGIO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000813-95.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026